Tribunal: TCU
Processo: 008.317/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em leilão para conferir direito de requerer, com prioridade e em prazo determinado, autorização de pesquisa ou concessão de lavra (títulos minerários) sobre áreas especificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado. O objetivo é suspender o andamento do leilão da 8a Rodada de Disponibilidade de Áreas, conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em razão das irregularidades reportadas. Além disso, busca-se impedir a formalização de contrato com a empresa 3D Minerals Ltda. (3D) até que haja decisão definitiva de mérito. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho à peça 58 destes autos, transcrito no Relatório que precede este Acórdão; 9.2. comunicar esta decisão aos interessados e ao representante.